Tribunal: TJDFT
Processo: 0707794-78.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO. CULPA EXCLUSIVA DA CONTRATADA. INDENIZAÇÃO. MULTA DE RESCISÃO. REPETIÇÃO INDÉBITO.
1. Inadmissível o reconhecimento de cerceamento de defesa fundamentado na necessidade de produção de prova que a parte sequer requereu, e após a própria parte ter apresentado defesa postulando o julgamento antecipado da lide ante a desnecessidade de produção probatória.
2. Nos termos do art. 42 do CDC, “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”
3. A falha na prestação do serviço por culpa exclusiva da contratada gera o dever de indenizar a contratante pelos danos sofridos, bem como a restituição em dobro pelo valor indevidamente cobrado por multa de cancelamento do contrato.
4. O valor arbitrado a título de danos morais tem a finalidade de reparar o abalo psíquico vivenciado pela vítima, e muito embora não haja critérios objetivos para a sua fixação, deve ser pautado nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para cumprir o caráter compensatório e sancionatório da condenação.
5. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso parcialmente provido.